Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-11.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
02/11/2020
Número: 0600294-11.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600294-11.2020.6.16.0046
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600294-
11.2020.6.16.0046 que indeferiu o pedido de registro do "Partido Social Liberal" para concorrer às
Eleições Municipais 2020 no município de Foz do Iguaçu, determinando ao Cartório Eleitoral que
seja certificado o indeferimento do DRAP nos autos de processos individuais de registro dos
candidatura a ele vinculados, para os fins do artigo 47 e 48 da Resolução nº 23.609/2019.
(Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para o cargo de
Vereador, no município de Foz do Iguaçu/PR, apresentado pelo Partido Social Liberal - PSL
(Comissão Provisória Municipal de Foz do Iguaçu/PR), sob o fundamento de que, consoante
cálculo constante na informação ID 15163852, o partido não atendeu ao disposto no artigo 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, os quais determinam que cada partido ou coligação deve
preencher, nas eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada sexo. Veja que, tendo o partido PSL registrado efetivamente 11 (onze) candidaturas, o
percentual de 30% (trinta por cento) para gênero mínimo seria de 3,3 (três ponto três) candidaturas
femininas, o que, conforme a regra explicita no §3º do artigo 17 retro, deve ser igualada a 01 (um),
ou seja, 04 (quatro) candidaturas do sexo feminino, no mínimo. Também o percentual máximo de
70%(setenta por cento) do gênero diverso foi desatendido, vez que as 08 (oito) candidaturas do
sexo masculino perfazem o percentual de 72.73% (setenta e dois ponto setenta e três por cento),
ultrapassando assim o percentual máximo; Ref. MSCiv nº 0600423-57.2020.6.16.0000). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - FOZ DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14926
316
28/10/2020 23:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.660
RECURSO ELEITORAL 0600294-11.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0079721
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO
- OAB/PR0084946
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR
- OAB/PR0102417
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS
- OAB/PR0098256
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP, CARGO DE VEREADOR
– INDEFERIMENTO. DESRESPEITO À COTA DE GÊNERO – POSTERIOR
RENÚNCIA DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COMPONDO O
PERCENTUAL EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL – ATENDIMENTO
DO DISPOSTO NO ART.10, §3º, DA LEI Nº9.504/1997 - DEFERIMENTO DO
DRAP - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A renúncia de candidatos, ainda que posterior ao indeferimento do DRAP do
partido, enseja a regularização do binômio 70/30% da cota de gênero dos
candidatos do partido.
2.Atendido o disposto no art.10, §3º, da Lei das Eleições, defere-se o registro
do Demonstrativo de Atos Partidários do partido.
3.Recurso conhecido e provido para deferir o DRAP do partido para os cargos
de vereadores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 14926316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823281815600000014354842
Número do documento: 20102823281815600000014354842

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU)em face da decisão, proferida pelo juízo

da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários – DRAP da agremiação para concorrer aos cargos de vereador no município de Foz do Iguaçu
(Id 12422816).
nas Eleições 2020
2.O Juízo
fundamentou sua decisão na ausência de atendimento ao disposto no art. 17, §2º, da Res.
a quo
nº 23.609/2019, que determina que cada partido ou coligação deve preencher, nas Eleições proporcionais,
o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo (Id 12422616), qual seja a cota de
gênero.
3.Em suas razões, o Partido Social Liberal – PSL sustentou, em síntese que:
a) apresentou Requerimento de Registro de 12 candidatos, sendo 09 do sexo masculino e 03 do sexo
feminino; b) em petição intermediária, informou a desistência de 01 candidato homem e sua intenção de
regularizar a reserva mínima de candidaturas por sexo/gênero, adicionando a candidatura de 01 mulher; c)
que a demanda foi julgada improcedente antes de exaurir o prazo de 30 dias para preenchimento da vaga
remanescente; d) houve alteração fática que atingiu a condição de elegibilidade de todos os candidatos,
superveniente ao pedido de registro; e) apresentou requerimentos de 11 registros, dos quais 8 eram
homens e 3 eram mulheres; f) houve renúncia de outro candidato, do sexo masculino, regularizando a
proporção 70/30% prevista no art. 17 da Res. TSE nº 23.609/2019; g) a causa que atingiu a condição de
elegibilidade de toda a chapa de candidatos ao cargo de Vereador é superveniente, de modo que deve
aplicar-se a interpretação, ao menos analogicamente, do art. 52 da Res. TSE nº23.609/2019 c/c art. 11,
§10 da Lei das Eleições e Súmula 43 do TSE.
4.Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e julgar procedente
o pedido de registro do Partido Social Liberal para concorrer às Eleições 2020, proporcional, no
.
município de Foz do Iguaçu
5.Após a interposição do recurso, consta despacho recebendo-o e determinando ao Cartório “que extraia
nova informação automática do sistema CAND contendo os percentuais de registro de candidaturas por
gênero, após a referida renúncia de candidatos.” (Id 12423566).
6.Consta do documento, juntado por servidor do Cartório, informando a atualização do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários, em 21.10.2020 (Id 12423666).
7.Por sua vez, o Ministério Público Eleitoral apresentou Parecer, pugnando pelo conhecimento e
provimento do recurso, aduzindo, em síntese, que após a última atualização realizada pelo Cartório
Eleitoral, constata-se que o partido regularizou o percentual da cota de gênero, pois, tendo indicado 10
candidatos aptos, 07 são do sexo masculino e 03 são do sexo feminino, o que atende à cota de 30%,
prevista no §3º do art. 10 da Lei das Eleições. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o
deferimento do DRAP do partido recorrente (Id 12423866).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral acostou Parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, uma vez que, após a prolação da sentença houve atualização dos candidatos
aptos no Sistema Candex e constatou-se o atendimento do disposto no art. 10, §3º da Lei nº 9.504/1997.
Ao final, ratificou o Parecer do
Eleitoral (Id 13254066).
parquet
É o relatório.

Num. 14926316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823281815600000014354842
Número do documento: 20102823281815600000014354842

VOTO

1.A sentença foi publicada em 14.10.2020, com interposição do Recurso Eleitoral em
17.10.2020 (Id 12422816), portanto, tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso.
2.Conforme exposto no relatório, o recurso busca a reforma da decisão que indeferiu o
Demonstrativo de Atos Partidários – DRAP do Partido Social Liberal, para concorrer aos cargos
de vereador nas Eleições Municipais de 2020 em Foz do Iguaçu, em razão do não atendimento
prevista no §3º, do artigo 10, da Lei nº9.504/97.
da cota de gênero
3.Veja-se a sentença exarada em 14.10.2020, nos seguintes termos:
“Veja que, tendo o partido PSL registrado efetivamente 11 (onze) candidaturas, o percentual de
30% (trinta por cento) para gênero mínimo seria de 3,3 (três ponto três) candidaturas femininas,
o que, conforme a regra explícita no §3º do artigo 17 retro, deve ser igualada a 01 (um), ou seja,
04 (quatro) candidaturas do sexo feminino, no mínimo.
Também o percentual máximo de 70%(setenta por cento) do gênero diverso foi desatendido, vez
que as 08 (oito) candidaturas do sexo masculino perfazem o percentual de 72.73% (setenta e
dois ponto setenta e três por cento), ultrapassando assim o percentual máximo.
Apesar de devidamente intimado para regularizar o pedido de registro aos percentuais
estabelecidos em lei, no prazo de 3 (três) dias, podendo incluir candidaturas femininas ou excluir
candidaturas masculinas, o partido não providenciou as alterações necessárias, mantendo o
pedido em desconformidade com o disposto na legislação regente da matéria, tendo ainda
deixado de regularizar a representação processual no prazo de 24 horas requerido.
Portanto, consoante dispõe expressamente o §6º do dispositivo supracitado, o desrespeito à
reserva mínima de candidaturas por sexo, condição essencial à regularidade do DRAP, acarreta
o seu indeferimento caso o vício não seja saneado após a fase de diligência, nos termos do
art.36 da Resolução TSE nº23.609/2019.
(...)
Cumpre destacar que a decisão de indeferimento do DRAP do partido acarreta, por si só, o
indeferimento de todas as candidaturas proporcionais apresentadas por ele, independentemente
de cada um dos candidatos preencherem ou não as condições pessoais para a candidatura, o
que será objeto de julgamento nos respectivos RRC’s.
ISTO POSTO,
o pedido de registro do "Partido Social Liberal" para concorrer às
INDEFIRO
, determinando ao Cartório Eleitoral
Eleições Municipais 2020 no município de FOZ DO IGUAÇU
que seja certificado o indeferimento do DRAP nos autos de processos individuais de registro dos
candidatura a ele vinculados, para os fins dos artigos 47 e 48 da Resolução nº23.609/2019”.
4.Em suas razões o recorrente sustenta que, após o envio do DRAP e da efetivação dos
requerimentos de registros, houve renúncia de 01 candidato do gênero masculino, fato que,
inicialmente ensejaria o indeferimento do DRAP, se não regularizada a composição de
candidaturas do sexo feminino.
5.Com efeito, observa-se que sobreveio decisão pelo indeferimento do DRAP, antes mesmo do
decurso do prazo para a regularização, diante dos exíguos prazos do processo eleitoral.
Num. 14926316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823281815600000014354842
Número do documento: 20102823281815600000014354842

6.Todavia, tem-se da Informação acostada pelo Cartório Eleitoral, atualizada em 21.10.2020, o
atendimento a todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, mormente quanto ao
“Percentual de Gênero”, em que consta atingido o número de candidatos aptos e cadastrados,
(pg.02, Id
como percentual masculino: 7 (70.00%) e percentual feminino: 3 (30.00%)
12423666).
7.Neste sentido, o Parecer do Ministério Público Eleitoral, pelo deferimento do DRAP,
reconhece que as pendências anteriormente havidas quanto ao não atingimento da cota de
gênero foram regularizadas pelo partido. Veja-se:
“No mérito, o recurso está a merecer provimento.
De acordo com a última atualização realizada pelo cartório eleitoral, constata-se que o partido
regularizou o porcentual da cota de gênero, pois, tendo indicado 10 (dez) candidatos aptos, 07
(sete) são do sexo masculino, o que representa 70%, bem como 03 (três) são do sexo feminino,
isto é, 30%. Então, em razão da regularização da cota de gênero, impõe-se o deferimento do
DRAP do recorrente” (Id 12423866).
8.Para corroborar, a manifestação da douta Procuradora Regional Eleitoral, como segue:
“Verifica-se, pela análise dos autos, que o partido requerente teve seu DRAP indeferido pelo não
cumprimento da cota de gênero prevista no art.10, §3º, da Lei nº9.504. Todavia, na última
atualização de candidatos aptos, constatou que foram lançados sete candidatos homens e
Assim, esta Procuradoria Regional Eleitoral ratifica as
três mulheres, na
70/30.
ratio
contrarrazões apresentadas pelo Parquet Eleitoral em doc. 12423866 a título de parecer,
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso” (grifei).
9.E neste mesmo sentido houve entendimento análogo desta Corte Eleitoral para as Eleições
de 2018. Vejamos:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
“EMENTA
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS – DRAP – IMPUGNAÇÃO COTA DE GÊNERO –
REGULARIZAÇÃO PELA COLIGAÇÃO. INSERÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO.
DEFERIMENTO DO DRAP. RETIFICAÇÃO DO NOME DA COLIGAÇÃO E DO NÚMERO DE
URNA DE CANDIDATO. ATENDIDAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, DEFERE-SE O PEDIDO.
1.Regularizado o percentual do art.10, §3º, da Lei nº9.504/97 resta atendida a exigência
2.Retificação dos nomes das
legal referente às cotas de gênero pela coligação requerente.
coligações proporcionais e do número de urna de candidato em razão das alterações promovidas
pelo partido. 3.Registro do DRAP deferido. (PROCESSO nº0600738-56.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO nº54136 de 06/09/2018, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação:
.
PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/09/2018)” (grifei)
10.Com razão o recorrente, vez que atendido o disposto na legislação de regência em tempo
hábil.
11.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acolhendo o douto Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer do recurso eleitoral interposto

pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE FOZ DO IGUAÇU e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO,para DEFERIR O DEMONSTRATIVO DE ATOS PARTIDÁRIOS do
partido para os cargos de vereadores no município de Foz do Iguaçu.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 14926316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823281815600000014354842
Número do documento: 20102823281815600000014354842

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600294-11.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - FOZ
DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: HERNAN EDUARDO
AGUILERA CARRO - PR0079721, PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR0084946, DIEGO
MARQUES DOS SANTOS - PR0102417, FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - PR0098256 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.
Num. 14926316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/10/2020 23:28:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102823281815600000014354842
Número do documento: 20102823281815600000014354842